Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DA SELIC. TAXA A SER APLICADA PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Em julgamento colegiado da 1a Turma Cível explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se assentou a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da E.C 113/2021. Essa decisão passou em julgado em 08 de maio de 2023 a perfazer coisa julgada material.
II. Diante disso, não se pode decidir novamente sobre o termo a quo da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já definidas no processo de conhecimento, resguardando-se a segurança jurídica e a efetividade jurisdicional.
III. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Em relação aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tema 905 do STJ.
IV. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.